Tribunal: TCU
Processo: 008.846/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria realizada com o objetivo de verificar se os atos de gestão referentes aos recursos públicos despendidos na contratação de desenvolvimento e fabricação de subsistemas para os satélites dos programas CBERS 3 e 4 e Plataforma Multimissão (PMM) atenderam aos critérios de conformidade legal e legitimidade aplicáveis a licitações e contratos administrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com o objetivo de verificar se os atos de gestão referentes aos recursos públicos despendidos na contratação de desenvolvimento e fabricação de subsistemas para os satélites dos programas CBERS 3 e 4 e Plataforma Multimissão (PMM) atenderam aos critérios de conformidade legal e legitimidade aplicáveis a licitações e contratos administrativos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 43 e 45 da Lei 8.443/1992, e 250 e 251 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. fixar o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe adote medidas necessárias com vistas a buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) os quais integraram o BDI da planilha contratual nos contratos celebrados para o desenvolvimento e fabricação de subsistemas para satélites dos programas CBERS e Plataforma Multimissão, objeto desta fiscalização, incluindo aditivos contratuais, computados os valores a partir de 1o/1/2008, haja vista a extinção de tal tributo em 31/12/2007, em conformidade com o disposto no art. 90 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 e Lei 9.311/1996, sem prejuízo da instauração, no referido prazo, de tomada de contas especial, se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 e da IN TCU 71/2012, sob pena da responsabilização solidária dos agentes; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe que informe a este Tribunal, ao término do prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas e resultados alcançados, incluindo os valores apurados, com vistas ao ressarcimento dos valores, bem como sobre a eventual instauração de tomada de contas especial; 9.3. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe que avalie a conveniência e oportunidade de instituir Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) visando à aplicação da Lei 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto 5.563/2005, nos casos de contratação que envolvam risco tecnológico, em especial para solução de problemas técnicos específicos ou obtenção de produto ou processo inovador; 9.4. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe que, com base no art. 65 da Lei 8.666/1993, justifique todas as alterações propostas em seus contratos, com pareceres técnicos e demonstrativos detalhados que especifiquem todos os itens objeto da alteração; 9.5. recomendar à Consultoria Jurídica de São José dos Campos (AGU/CJU-SJC) que analise e se pronuncie sobre todas as questões inerentes a sua competência, em especial quanto a aspectos jurídicos essenciais das minutas de editais, contratos e termos aditivos, com vistas a garantir a necessária segurança jurídica aos órgãos assessorados, mesmo nas situações em que venha somente a ratificar seu posicionamento de forma diferente ao defendido pelo órgão contratante; 9.6. dar ciência ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe da constatação das seguintes irregularidades nos procedimentos e respectivos contratos celebrados para o desenvolvimento e fabricação de subsistemas para os satélites dos programas CBERS e Plataforma Multimissão, com vistas a que oriente continuamente os seus gestores a evitar a reincidência no cometimento das referidas irregularidades, promovendo-se o aperfeiçoamento da gestão de contratação dos produtos relacionados a inovações tecnológicas e serviços de engenharia relacionados: 9.6.1. inexistência de orçamento prévio detalhado e de demonstrativo da composição dos custos dos bens e serviços licitados, em termos de descrição, quantitativos e preços unitários dos itens que os compõem, em desconformidade com o art. 6o, inciso IX, alínea "f", art. 7o, § 2°, inciso II, e art. 40, § 2o, inciso II, todos da Lei 8.666/1993; 9.6.2. julgamento e aceitação das propostas de preço sem a demonstração analítica de sua composição, em termos de descrição, quantitativos e preços unitários dos insumos e serviços necessários à execução do objeto, e sem a explicitação da composição do BDI com a discriminação das despesas indiretas, dos tributos sobre o preço final e da taxa de lucro ( Acórdão 1533/2011-TCU-Plenário , 1.762/2011- TCU-Plenário, 1.802/2011-TCU-Plenário); 9.6.3. validação das propostas de preço formuladas pelas licitantes a partir de análises de custos baseadas em parâmetros não realistas, mediante estimativa de custos de pessoal contendo encargos sociais calculados em patamar superior a 50% do usualmente aceitável em vista da legislação trabalhista e previdenciária, incidente sobre salários de empregados mensalistas; 9.6.4. aplicação de taxa de risco em patamares elevados, da ordem de 15% sobre os custos totais, sem justificativa de sua procedência, explicitada nos autos, e em que pese a Lei de Licitações já abrigar instrumentos necessários à mitigação dos riscos decorrentes das áleas imprevisíveis; 9.6.5. inclusão nos orçamentos prévios e aceitação de propostas de preços contendo itens de custos destinados a cobrir gastos de investimentos em infraestrutura das contratadas, em possível caracterização de subvenção econômica, não prevista para contratos de obras e serviços regidos pela Lei 8.666/1993, mesmo aqueles envolvendo desenvolvimento tecnológico de elevada complexidade; 9.6.6. celebração de aditivos contratuais (assinatura do 5o Termo Aditivo do contrato 01.06.098/2004, no valor de R$ 14.614.389,00; 4o e 5o Termos Aditivos do contrato 01.06.101/2004, nos valores de R$ 1.667.000,00 e R$ 651.300,00, respectivamente; 1o e 2o Termos Aditivos do contrato 01.06.144/2005, nos valores de R$ 7.258.241,08 e R$ 1.734.411,00, respectivamente, e 3o Termo Aditivo do contrato 01.06.132/2005, no valor de R$ 9.993.222,00), em que pese a: 9.6.6.1. inexistência, nos processos que deram origem às repactuações, de orçamento detalhado e de demonstrativo da composição dos custos dos bens e serviços adicionados, em termos de descrição, quantitativos e preços unitários referentes às modificações implementadas; 9.6.6.2. aceitação das propostas de preço de repactuação formuladas pelas empresas interessadas sem a demonstração analítica de sua composição, em termos de descrição, quantitativos e preços unitários dos insumos e serviços necessários à execução das modificações implementadas do objeto, e sem a explicitação da composição do BDI com a discriminação das despesas indiretas, dos tributos sobre o preço final e da taxa de lucro ( Acórdão 1533/2011-TCU-Plenário , 1.762/2011-TCU-Plenário, 1.802/2011-TCU-Plenário); 9.6.7. validação das propostas de preço de repactuação formuladas pelas empresas interessadas a partir de análises de custos baseadas em parâmetros não realistas, mediante estimativa de custos de pessoal contendo encargos sociais calculados em patamar superior a 50% do usualmente aceitável em vista da legislação trabalhista e previdenciária incidente sobre salários de empregados mensalistas e aplicação de taxa de risco de 15% sobre os custos totais, sem justificativa de sua procedência explicitada nos autos; 9.6.8. ausência de aditamento contratual de prorrogação de contratos em curso (contratos 01.06.098/2004, 01.06.101/2004, 01.06.132/2005 e 01.06.144/2005), cujos prazos de execução, por ocasião da verificação da equipe de auditoria, encontravam-se com eventos vencidos há mais de 300 dias, caracterizando, na prática, contratação com prazo de vigência indeterminado e/ou verbal com a Administração, em desconformidade com os art. 57, § 3o, e 60, § único, da Lei 8.666/1993; 9.6.9. pagamento integral de eventos contratuais cumpridos com atraso de cronograma em vista da não instauração de procedimentos administrativos, nos termos dos art. 86 e 87 da Lei 8666/1993, para apuração de responsabilidades e aplicação de sanções por inadimplemento em relação aos contratos 01.06.098/2004, 01.06.101/2004, 01.06.132/2005 e 01.06.144/2005; 9.6.10. falta de atualização de cobertura do seguro garantia, de que trata o art. 56 da Lei 8.666/1993, constatada nos contratos em andamento 01.06.144.0/2005 e 01.06.101.0/2004; 9.6.11. omissão em não realizar, nos termos do § 5o do art. 65 da Lei 8666/1993, a revisão dos valores dos contratos com data-base de preço anterior a janeiro de 2008, ante a descontinuidade da incidência da CPMF, o que provocou a realização de pagamentos integrais de parcelas contratuais liquidadas a partir daquela competência sem expurgo do tributo que deixou de ser exigível; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (órgão ministerial supervisor), e à Consultoria Jurídica do instituto em São José dos Campos (AGU/CJU-SJC); 9.8. dar ciência deste Acórdão à Segecex, em conformidade com as observações do relator sobre os riscos envolvidos nas contratações do Inpe, para servir de eventuais critérios de futura seleção de novas fiscalizações, bem assim em vista das necessidades de aperfeiçoamento da alocação de pessoal para instrução de processos que exijam especialização ou envolvendo matérias de grande complexidade, com identificação dos gargalos que obstaram a celeridade na instrução processual e aperfeiçoamento das atividades de instrução processual; 9.9. autorizar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento das medidas indicadas nos subitens 9.1 e 9.2 retro.